Tribunal: TJDFT
Processo: 0752345-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752345-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSELITA CUNHA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Decisão tomada na qualidade de substituto regimental do Relator, Desembargador FERNANDO ANTÔNIO HABIBE PEREIRA, que se encontra afastado. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Joselita Cunha (terceira interessada) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de baixa do gravame incidente sobre imóvel, formulado pela ora recorrente. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido formulado por Maria Joselita Cunha, terceira interessada, visando à baixa do gravame de existência de execução (Av.5) lançado sobre a matrícula no 143735, referente ao imóvel Lote 06, Quadra 203 – Praça Andorinha, sob o argumento de que houve perda superveniente do objeto do cumprimento de sentença, em razão da anulação do processo principal por meio da ação de Querela Nullitatis no 0707261-80.2022.8.07.0018. Contudo, conforme já decidido nos autos, o feito encontra-se com tramitação suspensa, por determinação expressa deste Juízo (ID 152763627), até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0707179-40.2021.8.07.0000, interposto por terceiro interessado, bem como da própria ação de Querela Nullitatis, cujo Recurso Especial (AREsp no 2816084/DF) ainda está pendente de julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Embora a terceira interessada sustente que o acórdão proferido na ação de Querela Nullitatis possui eficácia imediata, importante registrar que o Cartório de Registro de Imóveis condiciona a baixa do gravame à apresentação de certidão de trânsito em julgado, conforme previsto no art. 250, I, da Lei no 6.015/73. A prudência e a necessidade de preservação da segurança jurídica impõem que se aguarde o encerramento definitivo da ação de nulidade, evitando-se decisões contraditórias ou precipitadas que possam ser posteriormente invalidadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela terceira interessada Maria Joselita Cunha, mantendo-se a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação de Querela Nullitatis no 0707261-80.2022.8.07.0018, nos termos das decisões anteriores.” Preparo regular (ID. 78826484). Não há pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r